Tribunal: TJDFT
Processo: 0704129-71.2024.8.07.0009
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO DO AUTOR E DA RÉ. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. REJEITADA. BENEFICIÁRIO DO INSS. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. NULIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO (R$1.000,00).
1. Preliminar de ofensa ao princípio da congruência. De acordo com a teoria da substanciação, os fundamentos jurídicos expendidos na causa de pedir não vinculam o juiz, cabendo-lhe aplicar o direito à espécie conforme os fatos trazidos à sua apreciação, mesmo que por fundamento diverso do invocado pelas partes, notadamente tendo em vista o princípio do livre convencimento motivado (REsp n. 1.922.279/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 30/9/2022.) No caso, a questão abordada pela recorrente se confunde com o próprio mérito. Preliminar rejeitada.
2. Tendo em vista se tratar de consumidor idoso, exige-se das instituições financeiras cuidado redobrado no tocante ao dever de informação (art. 6o c/c o art. 30 e 31, do CDC), o que justifica a necessidade de haver Termo de Consentimento Esclarecido.
3. Hipótese de contrato validado mediante biometria facial, com geolocalização do local da assinatura eletrônica. O autor imediatamente tentou devolver a quantia depositada à instituição financeira. As provas juntadas comprovam que ao procurar a instituição para regularizar sua situação financeira e cancelar o cartão de crédito consignado, o autor foi induzido pela atendente a assinar documentos relativos a novos contratos de empréstimo consignado, sem qualquer esclarecimento; assim, configurado o vício de consentimento.
4. Dano moral. Restou comprovada a conduta ofensiva dos réus, uma vez que o consumidor foi induzido a erro pela atendente da instituição financeira; tal situação acarretou ao autor o dano moral “in re ipsa”. O valor reivindicado de R$1.000,00 (mil reais) observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso concreto. Precedente das Turmas Recursais: Acórdão 1773456.
5. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, observada a disposição inserta no 55 da Lei no 9.099/1995. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PROVIDO para condenar os réus, solidariamente, ao pagamento de compensação por danos morais de R$1.000,00 (mil reais). Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, por ausência de recorrente vencido. Honorários do advogado dativo arbitrados em decisão do juízo de origem.